Tribunal: TJDFT
Processo: 0714533-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETROS. ADEQUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1.O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 1.1 No caso dos autos, a atual situação econômica do apelante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ele possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade.
2.A respeito dos parâmetros a serem utilizados pelo Julgador para o arbitramento dos alimentos, o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil exige que se realize uma ponderação entre as necessidades do alimentando e os recursos da pessoa obrigada. 1.1 Em que pese o apelante defender a impossibilidade de prestar alimentos na quantia fixada em sentença, o valor pleiteado a título de redução não se mostra presente pelos elementos dos autos, satisfatórios às necessidades da apelada, se considerado o binômio possibilidade-necessidade.
3.O apelante não colacionou aos autos seus extratos bancários e comprovantes de todos os seus gastos mensais, não tendo comprovado, portanto, a alegada incapacidade de arcar com os alimentos no importe fixado na sentença. 2.1 Desta feita, tenho que o importe arbitrado pela sentença recorrida, mostra-se apropriado às necessidades comuns à idade do apelado, além de atender adequadamente ao binômio necessidade/possibilidade demonstrado nos autos, de modo que, os argumentos recursais, na forma como colocados, não são capazes de infirmar o percentual arbitrado na sentença recorrida.
4.Em se tratando de ação de alimentos, onde o pedido inicial é julgado total ou parcialmente procedente, a verba honorária deve ter como base de cálculo o equivalente a 12 (doze) prestações fixadas pela sentença, nos termos dos arts. 85, § 2° e 292, III do CPC. 3.1 Verifico que o valor arbitrado pelo juízo de origem encontra-se em consonância com o parâmetro supracitado.
5.Diante da incorreção do nome do apelante no cadastro do sistema PJe, deve haver sua retificação para que conste nome com a grafia correta.
6.Recurso conhecido e parcialmente provido.